Tribunal: TCU
Processo: 013.304/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8070/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, inciso III e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e artigo 105 da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, arquivando este processo, e dando ciência ao representante e ao Grupamento de Apoio de Anápolis - Comando da Aeronáutica, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.304/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: FCIA Comércio e Distribuição Ltda. 1.2 Órgão: Grupamento de Apoio de Anápolis - Comando da Aeronáutica 1.3 Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.